Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-37.2017.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-37.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Rubem Krug,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação
0000417-37.2017.8.11.0078
, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível foi: “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, (Id. 48776494) .

O embargante sustenta a existência de premissa equivocada quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem “
os embargos monitórios foram acolhidos parcialmente, ou seja, que a sucumbência foi recíproca, a decisão de primeiro grau acolheu um embargo declaratório deste patrono para fixar a sucumbência em 10% do valor da condenação do réu, em favor do advogado do autor, e 10% do proveito econômico obtido. ” (Id. 49790959, pág. 2).

Assim, a majoração dos honorários deve ser feita sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a o vício apontado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa em razão dos embargos serem protelatórios (Id. 50054486);

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante sustenta a existência de premissa equivocada quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem “
os embargos monitórios foram acolhidos parcialmente, ou seja, que a sucumbência foi recíproca, a decisão de primeiro grau acolheu um embargo declaratório deste patrono para fixar a sucumbência em 10% do valor da condenação do réu, em favor do advogado do autor, e 10% do proveito econômico obtido. ” (Id. 49790959, pág. 2).

A bem da verdade a questão posta não se trata de premissa equivocada, mas sim de erro material. Explico:

Extrai-se dos autos que na origem o embargante, Ruben Krug, opôs embargos declaratórios em face da sentença (Id. 37123466), que foi acolhido em parte nos seguintes termos:

“[...] Condeno as partes em honorários de sucumbência que fixo em favor do patrono do autor, 10% do valor da condenação do réu, e ao patrono do réu, 10% sobre o proveito econômico obtido (excesso de cobrança). [...]” (Id. 37123469)

Nesse contexto, é nítido que na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor da condenação.

Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

Destarte, o erro material é evidente e deve ser corrigido.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil dispõe que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.” (Id. 40592462; pág. 4)

Leia-se:

“Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento),
sobre o valor da condenação

do réu
, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, o recurso de apelação foi desprovido.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para que corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020